Tribunal: TJSP
Processo: 2100192-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção – Transcurso do prazo sem atendimento – Hipótese de não conhecimento recursal, pois a petição não observou os requisitos dos incisos II e III do art. 1.016 do CPC (exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida) – Inépcia recursal configurada – Precedentes desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100192-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Lourenço da Serra – IPTU de 2014 a 2017 – Recurso com petição incompleta – Recorrente instado a complementação – Transcurso do prazo sem atendimento – Hipótese de não conhecimento recursal, pois a petição não observou os requisitos dos incisos II e III do art. 1.016 do CPC (exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Lourenço da Serra – IPTU de 2014 a 2017 – Recurso com petição incompleta – Recorrente instado a complementação – Transcurso do prazo sem atendimento – Hipótese de não conhecimento recursal, pois a petição não observou os requisitos dos incisos II e III do art. 1.016 do CPC (exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida) – Inépcia recursal configurada – Precedentes desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100192-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, é agravado JOAO FELIX DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100192-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37674-eom-17/7/20
2
VOTO No: 37674
AGRV.No: 2100192-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO LOURENÇO DA SERRA
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de São Lourenço
da Serra IPTU de 2014 a 2017 Recurso com petição incompleta
Recorrente instado a complementação Transcurso do prazo
sem atendimento Hipótese de não conhecimento recursal, pois a
petição não observou os requisitos dos incisos II e III do art. 1.016
do CPC (exposição do fato e do direito; as razões do pedido de
reforma ou de invalidação da decisão recorrida) Inépcia recursal
configurada
Precedentes desta Corte - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, contra r. decisão proferida em
Execução Fiscal proposta contra JOÃO FÉLIX DE VASCONCELOS, referente a
IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 (CDA de fls. 2/ss), em cuja petição de 4
folhas se depreende o seguinte: impugnação a r. decisão do d. juiz de origem,
que teria condicionado ordem de citação por carta com AR-postal ao prévio
recolhimento das despesas postais, por ofensa ao CPC, art. 91, e à LEF, art. 39 e
à coisa julgada formada em mandado de segurança.
2. Foi determinado ao agravante complementar as razões
recursais (fls. 6), havendo regular intimação (fls. 7), porém, nada disse o
recorrente.
É o relatório.
3. Embora seja a questão conhecida deste Relator e desta
Câmara, a parte recorrente não atendeu o r. despacho para complementar as
razões recursais, cuja petição veio sem a totalidade da causa de pedir, assim
como, sem o pedido.
Ora, tal falha, por parte do recorrente, viola o art. 1.016 do
CPC, já que não foram atendidos os requisitos dos incisos II e III, segundo os
quais:
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao
tribunal competente, por meio de petição com os seguintes
requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100192-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37674-eom-17/7/20
3
pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.
Não bastasse isso, foi dada ao recorrente oportunidade de
corrigir o erro da petição recursal (fls. 6), contudo, o prazo transcorreu sem o
necessário atendimento.
Nesta
perspectiva,
cuida-se
de
hipótese
de
não
conhecimento do recurso por inépcia, em razão de desatendimento aos requisitos
dos incisos II e III do art. 1.016 do CPC, conforme precedentes seguintes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PETIÇÃO DE AGRAVO
QUE RECLAMA CUIDADO NA SUA FORMULAÇÃO NÃO SÓ QUANTO
AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ENUNCIADAS PELO ART.
1.016, INCISOS II E III, DO CPC, MAS TAMBÉM QUANTO À PRECISÃO,
CLAREZA E SIMPLICIDADE DA LINGUAGEM A SER EMPREGADA DE
SORTE A DETERMINAR O QUE SE PRETENDE COM A PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - FUNDAMENTAÇÃO EXARADA NA DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ATACADA - INÉPCIA
EVIDENCIADA - AGRAVO NÃO CONHECIDO" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2106527-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória Decisão saneadora
- Petição desacompanhada das razões recursais
Infrigência aos
termos do artigo 1.016, II e III
Recurso que não preenche os
requisitos de admissibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO (TJSP;
Agravo de Instrumento 2020195-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna
Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020).
RECURSO

Agravo
de
instrumento

Pressuposto
de
admissibilidade
Regularidade formal
Ausência dos requisitos
previstos no art. 1.016, II e III, do CPC Não indicação, sequer de
forma sucinta, na petição do recurso, da exposição do fato e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100192-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37674-eom-17/7/20
4
direito, das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão
recorrida, mesmo porque, a rigor, não houve formulação de nenhum,
salvo o de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Agravo de
instrumento não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento
2095985-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018).
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, não se
conhece do recurso.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.
Int.